Tribunal: STF
Processo: RE 100756
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-07
Data de publicação: 1988-04-07

Ementa:
- EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
1. SE O ACÓRDÃO RECORRIDO DECIDIU SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA E O
PADRAO LIMITOU-SE A NÃO CONHECER DA CONTROVERSIA, EM FACE DA
SÚMULA 280, NÃO SE CARACTERIZA O DISSIDIO, NA INTERPRETAÇÃO DO
DIREITO FEDERAL, ENTRE OS JULGADOS, DE MODO A AUTORIZAR O
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
2. O MESMO ACONTECE, COM RELAÇÃO A OUTRO PARADIGMA, QUE NÃO CONHECEU
DO R.E., POR RAZOES DE ORDEM TECNICA QUANTO A TEMAS CONSTITUCIONAIS
FEDERAIS, DEIXANDO DE EXAMINAR A MATÉRIA DE FUNDO, POR CONSIDERA-LA
DE DIREITO LOCAL.
3. E INADMISSIVEL, COMO ACÓRDÃO-PADRAO, EM EMBARGOS DE
DIVERGENCIA, DECISÃO SINGULAR DE RELATOR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
4. APLICAÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS PARADIGMAS, DO DISPOSTO NOS ARTS.
322 E 331 DO R.I.S.T.F. E DA SÚMULA 291.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.